Tribunal: TJSP
Processo: 2237799-69.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237799-69.2017.8.26.0000, da Comarca de Salesópolis, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOÃO DE CAMPOS e SALVADOR AUGUSTO DE
CAMPOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237799-69.2017.8.26.0000 - Salesópolis 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JOÃO DE CAMPOS E SALVADOR AUGUSTO DE CAMPOS
VOTO no 149992
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
Rejeição da impugnação - Sentença de extinção do feito Perda do
objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
proferida nos autos ás fls. 133/139, que julgou improcedente a impugnação, condenando o
executado ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da
condenação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Julgo extinto o presente cumprimento de sentença pela
satisfação da obrigação com fundamento no art. 924, inc. II, do Novo Código de Processo
Civil. Homologo a desistência do prazo recursal, se requerido. Anote-se. Comunique-se à
17a Câmara de Direito Privado, desembargador João Batista Vilhena, da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237799-69.2017.8.26.0000 - Salesópolis 3/3
sentença de extinção. Nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas legais.
P.R.I. Salesopolis, 04 de julho de 2018."
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator